Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se ambos os embargados para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 40440408) e (ID 40498677) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora